Tribunal: TJSP
Processo: 1012278-33.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE DO DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR DEMONSTRADA CULPA DOS ADQUIRENTES. PLEITO INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DO TERRENO PELOS AUTORES. ADMISSIBILIDADE. EVIDENTE PREJUÍZO DA PROMITENTE VENDEDORA. FIXAÇÃO EM 0,5% AO MÊS DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, ATÉ A

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE DO DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR DEMONSTRADA CULPA DOS ADQUIRENTES. PLEITO INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DO TERRENO PELOS AUTORES. ADMISSIBILIDADE. EVIDENTE PREJUÍZO DA PROMITENTE VENDEDORA. FIXAÇÃO EM 0,5% AO MÊS DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.